Tribunal: TJPA
Processo: 0017690-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017690-60.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0017690-60.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE ORIGEM DO PRODUTO COMO DERIVADO DE PETRÓLEO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão que manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal. A controvérsia diz respeito à validade de autuação fiscal baseada na ausência de identificação, nas notas fiscais, do percentual de gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de gás natural, conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 272 do STJ, sobre a presunção de boa-fé do adquirente e o aproveitamento do crédito tributário em casos de falhas formais nas notas fiscais; (ii) analisar se o § 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 é aplicável exclusivamente a saídas conjuntas de GLP derivado de petróleo e gás natural; (iii) avaliar se a prova pericial requerida pela embargante é relevante para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 272 do STJ, pois deixou claro que o descumprimento de obrigações acessórias, como a ausência de identificação da origem do GLP nas notas fiscais, rompe a presunção de boa-fé do adquirente e impede o aproveitamento do crédito tributário.

O § 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 aplica-se indistintamente a todos os remetentes de GLP, independentemente de sua origem exclusiva ou conjunta, impondo a obrigatoriedade de identificação da composição do produto. A interpretação diversa não encontra amparo no texto normativo ou na jurisprudência.

A prova pericial requerida pela embargante é irrelevante, uma vez que a infração fiscal decorre de descumprimento de obrigação formal (identificação da origem do GLP nas notas fiscais), e não de questões técnicas relacionadas à produção da mercadoria. A omissão dessa informação impede o correto enquadramento tributário e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da não cumulatividade do ICMS.

O objetivo dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão, mas corrigir omissões, contradições ou obscuridades. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, inclusive citando jurisprudência do STF e STJ que sustenta a constitucionalidade das obrigações acessórias impostas pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

Nova interposição de embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório ensejará aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03, legitima a autuação fiscal e impede o aproveitamento de créditos tributários.

A presunção de boa-fé do adquirente não se aplica em casos de descumprimento de obrigações acessórias essenciais para a verificação do correto enquadramento tributário.

A prova pericial requerida é irrelevante quando a infração decorre de obrigação formal e não de questões técnicas ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01.06.2006; STJ, REsp nº 1.148.444/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 272).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo de Apelação Cível nº 0017690-60.2014.8.14.0301. O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela embargante. Vejamos a ementa do julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração n° 172010510000038-4;

II - A transferência de um Estado a outro Estado da Federação de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem;

III - De acordo com o Protocolo ICMS nº 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo;

IV – A apelante não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. "

Nas razões recursais, a embargante aponta omissões no acórdão.

Sustenta que não foi apreciada a tese baseada no Tema 272 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a boa-fé do adquirente deve ser presumida e que eventuais falhas formais em notas fiscais não podem impedir o aproveitamento do crédito tributário quando há comprovação da operação comercial. Defende que o aproveitamento do crédito do ICMS possui amparo constitucional, com base no princípio da não-cumulatividade.

Ademais, argumenta que o acórdão não enfrentou a questão de que o parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 seria aplicável apenas às situações de saída conjunta de Gás Liquefeito derivado de Petróleo e Gás Natural.

No caso dos autos, alega que o estabelecimento remetente, Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN III), somente produz GLP derivado de gás natural, sendo desnecessária a indicação do percentual na nota fiscal.

Por fim, a embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à análise da prova pericial requerida, que demonstraria a impossibilidade técnica do remetente produzir GLP derivado de petróleo, considerando que não possui planta industrial nem autorização da ANP para tal finalidade.

Requer, ainda, que conste expressamente no acórdão os aspectos necessários para prequestionamento, notadamente em relação à aplicação do Tema 272 do STJ, e que seja esclarecida a desnecessidade da prova pericial em detrimento da verdade material.

Em contrarrazões, o embargado, ESTADO DO PARÁ, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, refuta os argumentos da embargante. Afirma que os embargos declaratórios são manifestamente incabíveis, pois o acórdão embargado não apresenta omissões, contradições ou obscuridades.

Destaca que o julgado fundamentou-se na presunção legal prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, que considera GLP derivado de petróleo quando a nota fiscal não discrimina a origem do gás, sendo irrelevante a discussão sobre a produção da mercadoria pelo remetente.

O embargado enfatiza que os fundamentos utilizados pela relatora são suficientes para sustentar a conclusão do julgado, ressaltando que a questão da obrigatoriedade de constar a indicação do percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal foi enfrentada de forma clara e objetiva, conforme exigências do Protocolo ICMS nº 33/03. Requer, portanto, o conhecimento e o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois afirma que não foi tratado sobre a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, seja levantada matéria não discutida em fase de conhecimento, não enfrentando especificamente a questão se os reajustamentos devem ser manter iguais ou podem ser modificados nos cálculos apresentados.

No entanto, os referidos questionamentos não merecem prosperar, explico:

A presunção de boa-fé do adquirente, prevista no Tema 272 do STJ, tem como fundamento a regularidade formal das obrigações acessórias, as quais permitem o pleno aproveitamento do crédito tributário. Contudo, no caso em apreço, o descumprimento das obrigações acessórias, em especial a omissão do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, rompe essa presunção.

Conforme expressamente destacado no acórdão, o Protocolo ICMS nº 33/03 impõe, sob pena de presunção diversa, a obrigatoriedade de identificação da origem do GLP, sendo este o instrumento essencial para que se verifique o correto enquadramento tributário e a aplicação do princípio da não cumulatividade. A ausência de tal informação configura descumprimento normativo que afasta a possibilidade de crédito, em conformidade com a jurisprudência do STF na ADI 3103/PI, que reafirma a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo.

A tese segundo a qual o § 2º da cláusula segunda seria aplicável exclusivamente às saídas conjuntas de GLP derivado de petróleo e de gás natural não encontra respaldo no texto normativo, tampouco na interpretação jurisprudencial. O dispositivo é claro ao estabelecer que todos os remetentes devem identificar a composição percentual do GLP, independentemente da origem exclusiva ou conjunta da mercadoria.

O acórdão abordou exaustivamente essa questão, salientando que a omissão na nota fiscal resulta na presunção de que o produto é derivado exclusivamente de petróleo, sendo esta uma regra objetiva e amplamente fundamentada na legislação aplicável.

Ainda que o estabelecimento remetente produza exclusivamente GLP derivado de gás natural, tal circunstância não o exime da obrigação de destacar, na nota fiscal, o percentual correspondente. Tal exigência é imprescindível para assegurar a integridade do sistema tributário, especialmente quanto à correta aplicação da não cumulatividade do ICMS, conforme dispõe o artigo 155, § 2º, da Constituição Federal.

A decisão destaca, de forma inequívoca, que a ausência dessa informação torna impossível a verificação do benefício fiscal pretendido. A legislação não prevê exceções ou flexibilizações para casos em que o remetente alegue exclusividade de produção.

O argumento de que a prova pericial demonstraria a inviabilidade técnica do remetente em produzir GLP derivado de petróleo é igualmente inócuo. Conforme ressaltado no acórdão, a prova seria irrelevante, uma vez que a infração decorre do descumprimento de obrigação formal, e não de uma análise da natureza técnica da mercadoria, e que o lapso temporal entre a data do fato gerador e a produção da prova torna-a inviável e sem utilidade prática.

O cumprimento das obrigações acessórias, tais como as dispostas no Protocolo ICMS nº 33/03, é requisito inafastável para qualquer contribuinte, independentemente de questões técnicas que possam ser levantadas a posteriori.

Ademais, é oportuno destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido casos análogos, corroborando o entendimento manifestado no acórdão recorrido. Observe-se, a título ilustrativo, os precedentes abaixo transcritos:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PRODUTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de subsídio fiscal, auxiliada pela Petrobras em virtude de autuação promovida pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará. A autuação foi motivada pela ausência de informação na nota fiscal quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, conforme AINF nº 172010510000024-4, emitido em valor superior a R$ 1.179.971,34. A recorrente solícita, além da nulidade do lançamento, a produção de prova pericial para demonstrar que a mercadoria não poderia ser GLP de petróleo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial exigida pela Petrobras caracteriza cerceamento de defesa, configurando nulidade da sentença; e (ii) se a autuação fiscal, baseada na ausência de informações sobre a origem do GLP na nota fiscal, cumpre as exigências legais previstas pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, considerando que o entendimento da Turma, em casos semelhantes, dispensa a prova pericial sobre o GLP transportado há mais de 10 anos, ante a sua inviabilidade. Ademais, as notas fiscais emitidas pela própria qualificação recorrente a mercadorias como “GLP (propano/butano)”, não sendo pertinentes a produção de perícia para alterar tal qualificação.

4. O Protocolo ICMS nº 33/03 impõe a obrigação de indicar o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal. A ausência dessa informação autoriza o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo, em conformidade com o regulamento.

5. A exigência de cumprimento de obrigações acessórias, como a previsão da origem do GLP na nota fiscal, foi declarada constitucional pelo STF (ADI nº 3.103), o que legitima o auto de infração emitido.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, art. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061663-70.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. NORMAS ESTADUAIS E PROTOCOLO DO CONFAZ. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a legalidade da obrigação acessória de destacar nas notas fiscais o percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/03. A recorrente alega que a exigência contraria o ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação acessória imposta pelo Protocolo ICMS nº 33/03, relativa à identificação do percentual de GLP derivado de gás natural, é válida e se houve o correto cumprimento dessa obrigação pelo contribuinte.

III. Razões de decidir.
3. A obrigatoriedade de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais é prevista pelo Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima, cujo descumprimento implica penalidades.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3103/PI, declarou a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, reafirmando a regularidade da exigência.
5. O contribuinte, no caso concreto, não cumpriu a obrigação de destacar a origem do GLP nas notas fiscais, o que autoriza o lançamento tributário realizado.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 373 e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061670-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Além disso, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024